Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017490-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (AGRAVANTE), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (AGRAVANTE), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (AGRAVADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO E OUTRO(S)

AGRAVADO(S):

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DOS EXECUTADOS AGRAVANTES –

TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AGRAVO ANTERIOR - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REVOGAÇÃO TÁCITA E AUTOMÁTICA DA LIMINAR RECURSAL – ALEGAÇÃO IMPENHORABILIDADE DOS BENS – POSSÍVEL ALIENAÇÃO DOS BENS A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE PARA SE INSURGIR CONTRA PENHORA DE BENS DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez desprovido o recurso de Agravo de Instrumento, opera-se a revogação tácita e automática do efeito suspensivo, da tutela recursal de urgência e/ou da liminar recursal deferida pelo relator, ainda que não haja no acórdão expressa revogação de tal medida.

2. Não se conhece do recurso no ponto em que os executados recorrentes se insurgem contra o deferimento da penhora de bens sob a alegação de que já foram transferidos a terceiros, haja vista que,
à luz do art. 18 do CPC/15, n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO E OUTRO(S)

AGRAVADO(S):

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos executados
LUTFI MIKHAEL FARAH NETO E OUTRO(S)
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002341-63.2018.8.11.0003 ajuizada por
ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão que havia deferido a penhora sobre os bens do agravante indicados à constrição pelo credor, consignando que apenas os imóveis que não estiverem registrados em nome dos executados nas matrículas não deveriam ser constritos.

Narram os recorrentes que em 22/10/2024, o agravado requereu a penhora de imóveis que se encontram registrados em nome do agravante
ELIAS FARAH
, matriculados no CRI de Paranatinga sob os ns 1.436, 1.437, 1.438 e 1.439, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Relatam que os agravantes opuseram então
embargos de declaração
aduzindo, em síntese, a omissão em relação à decisão proferida no recurso de
Agravo de Instrumento n. 1023460-50.2022.8.11.0000
, no qual a liminar recursal foi concedida para o sobrestamento do feito executivo, tendo ainda os embargantes levado ao conhecimento do juízo o fato de que os imóveis indicados à penhora foram alienados em favor de terceiro em 18/05/2023, por meio de escritura pública.

Registram que, no entanto, os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento “da inexistência de comprovação de que houve a concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso” pelo que deliberou que o feito executivo deveria prosseguir regularmente.

Inconformados, sustentam que o magistrado de origem desconsiderou a decisão a liminar recursal deferida pelo relator original do aludido AI n.
1023460-50.2022.8.11.0000
, Dr.
Márcio Aparecido Guedes
, para o sobrestamento do feito executivo, bem como o fato de os imóveis indicados à penhora terem sido alienados em favor de terceiro por meio de escritura pública, somente não tendo sido transferido do respectivo Registro Imobiliário por questões burocráticas (averbação de GEO), conforme nota devolutiva.

Esclarecem que no sobredito recurso, os agravantes lograram obter o provimento parcial, que, no entanto, foi posteriormente desprovido após julgamento de
embargos declaratórios
opostos pela parte adversa, sem que, todavia, houvesse qualquer deliberação quanto à revogação da liminar recursal concedida anteriormente.

Anotam que, contra o respectivo acórdão, foi interposto Recurso Especial, o qual teve seu processamento admitido e atualmente pende de julgamento junto ao STJ.

Aduzem que deste modo, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao consignar a inexistência de recurso com concessão de efeito suspensivo e determinar o processamento do feito executivo.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, com posterior revogação por ocasião do julgamento definitivo do recurso já que os bens indicados à penhora pertenceriam a terceiros.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão e ID. n. 291271857.

Informações do juízo de origem no ID. n. 292242859.

Contrarrazões no ID. n. 295490855, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se verifica dos autos, os executados haviam interposto o AI n. 1023460-50.2022.8.11.0000 em face da decisão do juízo de origem que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos devedores.

E quando do recebimento do aludido Agravo de Instrumento
, o relator originário, Dr.
Márcio Aparecido Guedes
, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o sobrestamento do feito executivo até o julgamento meritório do instrumental.

Ao julgar posteriormente o mérito recursal pelo colegiado, por maioria, o Agravo foi parcialmente provido para acolher a
exceptio
oposta na origem, de modo a reconhecer o pagamento do valor de R$171.450,00, referente à nota promissória n. 2013/05/08 e, consequentemente, julgar extinta com relação ao referido título executivo.

No entanto, em sede de embargos de declaração, o colegiado houve por bem acolher os referidos aclaratórios
“para reconhecer que as questões suscitadas em sede de exceção de pré-executividade encontram-se preclusas e, por consequência, reformar o acórdão embargado para o fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento.”

Contra o aresto, os ora agravantes interpuseram recurso especial, o qual embora tenha sido admitido pela d. Vice-presidência deste Tribunal, ainda não se encontra julgado pelo STJ.

A despeito disso, não há como acolher a arguição dos ora recorrentes no sentido de que, por não ter sido revogada de forma expressa, continua mantida a decisão liminar do relator originário, que havia deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Isso porque, a perda da eficácia da liminar recursal deferida por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento n. 1023460-50.2022.8.11.0000 constitui consectário lógico do desprovimento final do recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DO ART . 489, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA E AUTOMÁTICA DO EFEITO SUSPENSIVO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS . - Recorrente que alega a existência de omissão no Acórdão, porque não houve a revogação expressa do efeito suspensivo atribuído ao agravo - Ausência de configuração das hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC. Considerando que o efeito suspensivo é um atributo do recurso, ocorre sua revogação, de forma tácita e automática, após seu julgamento, já tendo o Juízo a quo, inclusive, determinado o regular prosseguimento do feito. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00339024120208190000 202000236201, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 05/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso . Revogação do efeito suspensivo atribuído liminarmente ao recurso que é decorrência lógica do não provimento do agravo. Desnecessidade de menção expressa na parte dispositiva. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ/SP - 28ª Câmara de Direito Privado, EMBDECCV 2257413-21.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, j. em 30/09/2022, publ. em 30/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de que seja declarada a revogação do efeito suspensivo atribuído ao agravo – Revogação que constitui consequência automática do julgamento, nos termos, aliás, da decisão que concedeu aquele efeito – Embargos rejeitados. (TJ/SP - 33ª Câmara de Direito Privado EMBDECCV 2182724-79.2016.8 .26.0000, Relator: Sá Duarte, j. em 12/12/2016, publ. em 14/12/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO . INOCORRÊNCIA. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material, ou ainda, omissão em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal devia ter se pronunciado e não o fez, art. 1.022, CPC/15. A revogação, seja de liminar ou antecipação de tutela, é automática frente a provimento judicial de recurso contrário à tese esposada pela demandante, julgando improcedente a lide. (TRF-4 - 3ª Turma - AC: 50001726220164047204 SC, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, j. em 20/02/2018)

Além disso, se é verdade que os imóveis que se busca constringir foram todos alienados a terceiros, não subsiste legitimidade tampouco interesse recursal dos agravantes para a se insurgir contra eventual penhora de tais bens já que, à luz do art. 18 do CPC/15, n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
.

Com tais argumentos, não há se falar em sustação do curso da execução originária, carecendo os executados de legitimidade e interesse processual em impugnar a penhora de bens que supostamente já não lhes pertencem.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso no que tocante à alegação de que tutela recursal de urgência deferida nos autos do AI n. 1023460-50.2022.8.11.0000 impede o prosseguimento da execução de origem, porém,
nego seguimento
ao recurso no que tange à impugnação ao deferimento da penhora de bens que, segundo os agravantes, já não lhes pertencem, diante da absoluta ilegitimidade e carência de interesse recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025